Tribunal: TJDFT
Processo: 0752292-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 489, §1o, C/C ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CPC.
1. Não há reparos a ser feitos à decisão que rejeitou segundo recurso de embargos de declaração, sob o fundamento de que o embargante pretendia a revisão da matéria, se inexistiu omissão ou qualquer outra hipótese prevista no art. 1.022, do CPC, na decisão que apreciara o primeiro recurso de embargos de declaração.
2. Agravo de instrumento não provido.